Tribunal: TJES
Processo: 5003798-41.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003798-41.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARYLTON PASSOS
RECORRIDO: ALTAIR JOSE SILVEIRA RABELO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5003798-41.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ARYLTON PASSOS

RECORRIDO: ALTAIR JOSE SILVEIRA RABELO

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerido interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

O Recurso Inominado é tempestivo e seu preparo foi comprovado tempestivamente.

Portanto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto, promovendo seu julgamento nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, no sentido de condenar o Requerido ao pagamento das seguintes importâncias: R$ 10.194,00 ( dez mil cento e noventa e quatro reais), a título de dano material e R$ 2.000,00 ( dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a culpa do Requerido em relação ao acidente de trânsito que causou os danos relatados pelo Requerente.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE o Juizado Especial Cível é incompetente para julgamento do feito; (B) que inexiste prova que justifique a condenação; QUE os vídeos seriam privados, sem validação de sua autenticidade; QUE a nota fiscal é imprestável para aferição do dano material.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da responsabilidade do Requerido pelo acidente de trânsito, bem como pela reparação dos danos dele decorrentes, acrescentando-se as observações pontuais adiante destacadas.

A respeito da alegação de incompetência, não assiste razão ao Recorrente.

Somente se justificaria a extinção do feito em se tratando de demanda que exigisse uma prova pericial complexa, além da inquirição técnica disciplinada no art. 35 da Lei n.º 9.099/95.

Especialmente no caso dos autos em que para o julgamento do feito mostraram-se suficientes as provas oportunamente produzidas pelas partes, não havendo necessidade de extinção do feito.

Analisando o confronto entre as argumentações de cada parte, vejo ser prescindível a produção de prova pericial para julgamento do feito, restando, por isso,
afastada
a arguição de incompetência.

A respeito da valoração da prova quanto à culpabilidade do acidente, verifico que agiu com acerto o MM. Juízo da origem, entendendo por bem destacar suas judiciosas conclusões:

“Foi anexado aos autos vídeo do momento da colisão, onde pode-se perceber, id. 11929020, um leve deslocamento lateral do veículo do requerido, o que culminou com a colisão em questão. Pois bem, conforme se infere das provas constantes dos autos, o requerido desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, ao obstruir/fechar a passagem da moto do autor, que estava trafegando na via na faixa central, ocasionando a colisão na lateral. Analisando as provas constantes dos autos, verifica-se que o autor em nada contribuiu para o evento danoso, não praticou qualquer ação com o condão de contribuir para ocorrência do acidente. Dessa forma, o requerido desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, ao se deslocar lateralmente na via, obstruindo a passagem do veículo da autora, ocasionando a colisão. Portanto, o requerido criou situação que deu causa ao sinistro e, se não houvesse ele violado as normas de tráfego, o acidente não teria se consumado”.

Ao contrário do que sugerido pelo Requerido, o vídeo utilizado pelo MM. Juízo da origem é, sim, meio de prova hábil e suficiente para formação de seu convencimento, já que revelou a manobra do Requerido como causadora do acidente. Inexiste direito a que o vídeo seja submetido a perícia, por se tratar de vídeo de particular.

Quanto ao ressarcimento material, as provas do Autor revelam o preço para que haja o conserto da motocicleta do Requerente, concomitante ao fato que, o Requerido, não trouxe nada que o desmerecesse, como p. ex., um outro orçamento, sob as mesmas condições, que sugerisse um preço excessivo postulado pelo Autor.

Com relação ao dano moral, mostra-se igualmente pertinente sua caracterização, na medida em que o Requerente sofreu lesões físicas.

Adotando-se o método bifásico
[1]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Custas pelo Requerido.

Sem condenação em honorários advocatícios, já que o Recorrido não está assistido por Advogado.

É como voto.

[1]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.